Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-03.2019.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000183-03.2019.8.11.0008– CLASSE 417 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES – MT
APELANTES: ALEXSANDRO DA SILVA
WENDEL SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Com a prolação do acórdão contido no id. 46180958, encerrou-se o exercício jurisdicional deste Colegiado.
Determino que seja oficiado o juízo de execuções penais para que proceda à audiência admonitória e demais providências cabíveis, com posterior adequação do regime de cumprimento de pena dos réus, conforme fixado no acordão citado.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator